Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada decretou a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada para atingir o patrimônio de parte dos sócios. Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica do Grupo econômico, deferiu em parte o pedido para: a) suspender a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio de parte dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo; b) indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de grupo econômico de fato entre as empresas e respectivos sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de grupo econômico informal, com traços de comunhão de interesses, endereços idênticos e atuação conjunta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976), para a constituição de grupo econômico de direito é necessária e existência de convenção entre as empresas, a combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, a participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das atividades filiadas pela sociedade controladora. 3.1. Ainda que as formalidades previstas na lei não sejam observadas, pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. Nesse sentido: “II. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva.” (07066477120188070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 6/11/2019.) 3.2. Dessa forma, a existência de grupo econômico depende de prova da atuação conjunta, identidade de endereços, a convergência de sócios e a unidade diretiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “No caso dos autos, os elementos probatórios constantes no feito demonstram que as executadas possuíram ou possuem sócios em comum, alguns casos o mesmo endereço, mas não restou comprovado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta. Dessa forma, ausentes a demonstração da existência de grupo econômico e os demais requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 50, 1.097 e 1.098; Lei no 6.404/1976, artigo 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07066477120188070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 6/11/2019; 07077163120248070000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.